Tribunal: TJBA
Processo: 8007474-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007474-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EDILANE FERREIRA DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): ANA CELIA DA SILVA REIS AGRAVADO: SECRETARIA DE EDUAÇÃO DO MUNICPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PROFESSOR SUBSTITUTO. DESCLASSIFICAÇÃO POR DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA FORA DA ORDEM EDITALÍCIA. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. PERIGO NA DEMORA EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. 1. A desclassificação de candidatos em processo seletivo por apresentação de documentos em ordem diversa da estabelecida no edital, quando todos os documentos exigidos foram efetivamente apresentados, configura excesso de formalismo. 2. A aplicação das regras editalícias deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo aspectos meramente formais sobressair ao interesse público na seleção dos candidatos mais qualificados. 3. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a concessão da tutela de urgência para reintegração ao certame. 4. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8007474-94.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante EDILANE FERREIRA DOS SANTOS, SANDRA ANDRADE SOUZA LAURENTINO E JOCELMA LISBOA SILVA e como Agravado, MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora